Tribunal: TJMT
Processo: 1030506-21.2021.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030506-21.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRIGIDA AVELINA DA SILVA - CPF: 079.994.531-53 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –
– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –SAQUE REALIZADO -
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SE
NTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030506-21.2021.8.11.0002

APELANTE: BRIGIDA AVELINA DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

BRIGIDA AVELINA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da

Várzea Grande/MT
nos autos de
Ação Declaratória de de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1030506-21.2021.8.11.0002

proposta
em face do
BANCO

DAYCOVAL S.A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,

condenando a parte autora em custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa,

O apelante sustenta o desacerto da decisão singular, porquanto em dissonância com o acervo documental e com o elemento probatórios trazido aos autos.

Narra o autor que
a presente Ação, tem por escopo a declaração de nulidade de contrato de empréstimo, feito sem o devido esclarecimento do contratante, acerca das condições de contratação, notadamente a modalidade de pagamento, ou, sucessivamente, de redução e recálculo de juros, e a indenização pelos danos morais sofridos pelo mesmo, ora Apelante, em razão dos aborrecimentos a que foi submetido.

Afirma que é funcionário público estadual aposentado, e adquiriu em 2015 empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento e que ao passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, além de que estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito.

Aduz que no intuito de tentar solucionar da melhor forma possível, a parte autora buscou administrativamente as explicações e tentou de forma amigável resolver a situação. Somente após buscar insistentemente seus direitos na Superintendência de Defesa do Consumidor PROCON/MT, foi que o réu respondeu parcialmente os questionamentos, apresentando documentos informando que a parte autora havia recebido transferências bancárias – “saques” – que totalizavam o valor de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais), e, para amparar os descontos realizados sob a rubrica cartão de crédito diretamente do holerite, apresentou em sua resposta a indicação de 1 (uma) transferência (TED) em 16/04/2015. Ocorre que, a parte autora jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito do réu ou de outra instituição financeira, visto que possui o serviço de empréstimo consignado

Defende que o réu realizou transferências bancárias – TED – diretamente na conta da parte consumidora, camuflada de empréstimo consignado, mas que na verdade se tratava de cartão de crédito consignado, cujos juros são extorsivos e a dívida é impagável através do desconto em folha.

Alega “
que o fato ocorrido com a parte autora foi apenas uma forma dissimulada para contratar a operação por uma via mais onerosa (juros mais elevados), sem prestar o devido esclarecimento, tanto que apresenta apenas um documento e totalmente fora dos requisitos legais para justificar créditos e descontos feitos durante todo esse período da folha de pagamento. Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso à parte consumidora; que não é possível à parte autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.(
id nº186792216 )

Defende que o contrato foi firmado mediante erro por parte do consumidor, que acreditava estar contratando um produto, enquanto, na realidade, foi induzido a assinar outro termo contratual, de modo que a de ser declarada a nulidade da cláusula contratual que dispõe sobre a reserva de margem consignável, eis que não foi pactuada entre as partes de maneira legítima; que o banco age sem observar a regulamentação em relação à concessão de crédito a servidores públicos, além de que a facilidade para realizar desconto em folha e a vantagem obtida é tão grande, que faz com que o mesmo desrespeite a Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor, Resoluções do Banco Central e Decretos Estaduais, Decretos Municipais que regem tal assunto.

Defende

que os referidos serviços em momento algum foram pretendido, bem como jamais utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida, já que a parte Autora apenas requereu e autorizou empréstimos consignados e não cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC; que a modalidade de empréstimo via cartão de crédito realizado pela Requerida é, na prática, IMPAGÁVEL, pois ao realizar a reserva da margem de 5% e efetuar os descontos do valor mínimo diretamente nos vencimentos ou proventos do consumidor, a ré debita mensalmente da parte autora apenas os juros e encargos de refinanciamento do valor total da dívida, o que gera lucro exorbitante em favor da instituição financeira e torna a dívida eterna.

Registra que o termo de adesão não informa qual é o prazo, número, valor, início e término das parcelas do saque, sendo o prazo omitido de forma propositada para submeter a apelante a um eterno desconto, de modo que tal conduta colide com art. 52/CDC;

Aduz que a apelada, não comunicou ao consumidor, quanto a necessidade de realizar o pagamento da fatura mensalmente, pois, de fato, para o banco é vantajoso que a apelante não faça o pagamento complementar, mas que ocorra tão somente o desconto mínimo da fatura na folha de pagamento por longos anos, conforme verifica-se

nos históricos de crédito juntado aos autos.

Dessa forma, busca a reforma da sentença singular, e, por conseguinte, o provimento do Recurso a fim de se
CANCELAR em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO e ainda devendo ser REVISADO como contrato de empréstimo para determinar a redução de juros, de forma retroativa, desde a data da contratação, de modo que os mesmos fiquem em consonância com a tabela de juros médios para esse tipo de operação, qual seja de 1,75%; que seja o banco Apelado obrigado a restituir ao Apelante, em dobro os encargos e taxas cobrados abusiva e indevidamente, com esteio no § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; condenar a empresa recorrida a indenizar os

danos morais causados a recorrente requerendo, ao final o provimento do apelo.

Contrarrazões ofertadas (|id nº 1755666615) pugnando pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que

a contratação do Cartão de Crédito foi validamente realizada 16/04/2015,
o qual versa sobre uma operação de obtenção de crédito, pela qual é concedido ao consumidor um limite de crédito para ser movimentado em saques e/ou compras,
conforme os Termos de Adesão do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval (id nº 186792198) não havendo dúvidas quanto ao conhecimento do Cartão nº

5335 XXXX XXXX 6015

pelo Autor, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos no uso do serviço.

Junto com a contestação do apelado (id nº 186792193), veio o instrumento contratual, “Termos de Adesão do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval (id nº 186792198), devidamente assinado pela apelante

que, na verdade, é a proposta do contrato celebrado entre as partes, que afasta qualquer dúvida quanto a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa dos documentos trazidos com a sua inicial. (id n 186791189,

186791191)

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da Solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado (id nº 186792198) que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Importante destacar que as faturas emitidas (Id nº

186792199), relativas ao cartão de crédito consignado contratado, apresentam termos claros e autoexplicativos quanto à necessidade de o cliente pagar a diferença de gastos que superarem o desconto em folha, além de informar a taxa de juros e encargos caso o cliente opte por não pagar a diferença. Se nota, portanto, pela clareza das informações contidas no Contrato firmado, nas faturas emitidas,

que o Banco Réu cumpriu devidamente com seu dever de informação, provando que a parte autora não desconhece a natureza e forma de cobrança da operação contratada, que não equivalia a empréstimo pessoal consignado, mas efetivamente o saque de limite de cartão de crédito com reserva de margem consignada, notadamente quando, apesar de conferir mensalmente as faturas e descontos em seu benefício previdenciário, ajuíza a ação mais de 06 (seis) anos após a assinatura.

Restou devidamente comprovado nos autos, que a apelante tinha consciência de todas as cláusulas do contrato, bem como do valor contratado, dos juros e encargos, já que todas essas informações constam de forma clara no contrato, devidamente assinado pela Recorrente.

Quanto a alegação da apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

E no caso, como restou incontroverso que
, quando da contratação, foi solicitado um saque inicial no cartão de crédito, em que o valor requerido de R$1.980,00, foi disponibilizado na conta indicada pelo autor quando da contratação, qual seja, Banco do Brasil (001), agência 02764, conta n° 5679-0, conforme comprovante de transferências eletrônica em anexo (id nº

186792195),

de modo que
tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 16/05/2015

e, somente depois de passados mais de seis

anos (ajuizamento da ação em 21/09/2021) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento do Autor, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento mínimo” e “desconto em folha previsto” – id nº

175571497
-

que é mensalmente encaminhada para sua residência.

Dessa forma, o banco, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

A autorA estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando a parte autora ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado nos autos que o
contrato se encontra devidamente assinado, os documentos pessoais foram juntados, o saque foi realizado pela autora e, os descontos mensais vinham ocorrendo em sua folha de pagamento desde 2017, não havendo que se falar desconhecimento, do termo pactuado, pela Apelante.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, entendo que

a sentença merece ser mantida, não se falando, realmente, em nulidade do contrato de cartão de crédito
,
posto que houve a comprovação da contratação,

bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “Adesão–Cartão de crédito”, constando dados do saque e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente vistadas.

A instituição financeira esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Assim, não há
como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Quanto à alegação do autor de que os juros devem ser minorados, porquanto acima da taxa média de mercado, razão não lhe assiste.

No que tange a taxa de juros aplicadas na modalidade cartão de crédito, insta ressaltar, que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as administradoras de cartões de crédito não sofrem as limitações da Lei de Usura, assim nada impedindo que contratem com taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano.

Efetivamente, não há se falar em limitação das taxas de juros, uma vez que já se considerava não ser autoaplicável a limitação de juros contida no art. 192, § 3º, da CF/88, o que acabou por ficar definitivamente resolvido com a edição da Emenda Constitucional nº 40/2003, que revogou o aludido dispositivo constitucional.

Também não se aplica a limitação das taxas de juros prevista na Lei de Usura, vez que o art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/64, estabelece que nos contratos bancários, compete ao Conselho Monetário Nacional a limitação das taxas de juros, sendo certo que o órgão edita periodicamente as taxas praticadas segundo as exigências do mercado financeiro.

Tal assunto foi pacificado com a Súmula 596 do STF:

“Súmula 596 - As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Com efeito, na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

In casu
, as faturas encaminhadas mensalmente na residência da apelante trazem a previsão da taxa de juros, conforme id
nº 186792199),
não se podendo reconhecer extorsivos, já que dentro da taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Saliento, ainda, que não há falar que a parte autora aderiu às escuras à operação bancária. Logo, se conhecia o valor do empréstimo e seus encargos, não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se a Apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo do Contrato, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do discriminados nas faturas, encaminhadas todo mês, em sua residência e no contrato.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. O
Apelado agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da Apelante, já que foram legais.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023